Tribunal: TJES
Processo: 5011216-05.2022.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011216-05.2022.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pesem os argumentos lançados pela Procuradoria de Justiça, não há omissão a ser sanada na via dos aclaratórios, uma vez que o julgamento afastou de forma fundamentada a competência do Juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher, por entender que a hipótese dos autos não está albergada pela proteção da Lei 11.340/06, em razão de os fatos praticados contra a vítima por seu filho não possuírem motivação de gênero, mas restringirem-se a sua drogadição.

2. Embora a posição externada no acórdão seja contrária à parcela da orientação jurisprudencial sobre a matéria, o recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e objetiva especificamente sanar os vícios elencados no art. 619 do CPP, os quais não se constatam no caso presente, não servindo a via estreita eleita para rediscussão da matéria suficientemente enfrentada no julgamento colegiado.

3. Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria de Justiça contra acórdão de relatoria do E. Des. Substituto Rogério Rodrigues de Almeida que, afastando a incidência da Lei 11.340/06, declarou a competência do Juízo do 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA

para processar e julgar o procedimento criminal nº 0006496-33.2022.8.08.0048, no qual Antonio de Padua Vieira Scalco é investigado por ter praticado ameaça contra sua genitora.

A Procuradoria de Justiça sustenta que houve omissão no acórdão quanto à presunção de vulnerabilidade da vítima diante da drogadição do agressor que atrai a aplicação da Lei Maria da Penha, razão pela qual requer seja atribuído efeito modificativo ao julgado, para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria de Justiça contra acórdão de relatoria do E. Des. Substituto Rogério Rodrigues de Almeida que, afastando a incidência da Lei 11.340/06, declarou a competência do Juízo do 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA

para processar e julgar o procedimento criminal nº 0006496-33.2022.8.08.0048, no qual Antonio de Padua Vieira Scalco é investigado por ter praticado ameaça contra sua genitora.

A Procuradoria de Justiça sustenta que houve omissão no acórdão quanto à presunção de vulnerabilidade da vítima diante da drogadição do agressor que atrai a aplicação da Lei Maria da Penha, razão pela qual requer seja atribuído efeito modificativo ao julgado, para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher.

Pois bem, em que pesem os argumentos lançados pela Procuradoria de Justiça e ressalvada a posição desta julgadora, que é contrária ao entendimento firmado no acórdão objurgado, entendo que não há omissão a ser sanada na via dos aclaratórios, uma vez que o julgamento afastou de forma fundamentada a competência do Juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher, por entender que a hipótese dos autos não está albergada pela proteção da Lei 11.340/06, em razão de os fatos praticados contra a vítima por seu filho não possuírem motivação de gênero, mas restringirem-se a sua drogadição. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
FATOS PRATICADOS CONTRA GENITORA IDOSA. MOTIVAÇÃO NÃO RELACIONADA AO GÊNERO, MAS SIM

À DROGADIÇÃO DO AUTOR DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA
. DECLARADA COMPETÊNCIA DO
JUÍZO SUSCITADO
.
1. A jurisprudência da Terceira Seção do STJ
“consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero”
(AgRg no REsp n. 1.430.724/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015). 2. No caso concreto, é nítido que os fatos praticados contra a vítima por seu filho não possuem motivação de gênero, mas restringem-se a sua drogadição, afastando-se, assim, a aplicação da Lei 11.340/06. 3. Declarada a competência do Juízo Suscitado.

Como já ressaltado neste voto, a orientação em cotejo é contrária ao entendimento desta Relatora e à parcela da orientação jurisprudencial sobre a matéria.

No entanto, o recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e objetiva especificamente sanar os vícios elencados no art. 619 do CPP, os quais não se constatam no caso presente, não servindo a via estreita eleita para rediscussão da matéria suficientemente enfrentada no julgamento colegiado. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO A RESPEITO DE VIOLAÇÃO AO ART. 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP E AOS ARTS. 5º, XXXIX, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC. 1.1. Não demonstrada a hipótese de omissão, verifica-se que o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. 2. São incabíveis embargos de declaração para que o Superior Tribunal de Justiça - STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal - STF. 3. Verifica-se erro material no julgado, impondo-se a correção no tocante à menção a trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. 4. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar erro material, sem efeitos infringentes. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.013/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE REVISÃO CRIMINAL - ALEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO - DESCABIMENTO - REEXAME DA MATÉRIA - EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. Em conformidade com o previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão. 2. Assim, inexistindo omissão no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado. 3. Embargos conhecidos e improvidos. (Número: 5001625-19.2022.8.08.0000, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data: 14/Mar/2023)

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.